Tribunal: TJPA
Processo: 0808671-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808671-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0808671-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR:
JOBSON PEREIRA

AGRAVADA:
ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO

ADVOGADA:
ELAINE DE ALMEIDA GREGÓRIO- OAB/PA Nº 15.227

PROCURADOR DE JUSTIÇA : RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA.
INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II.

Impugnação à Justiça Gratuita: é possível requerer a revogação dos benefícios da justiça gratuita em qualquer fase da lide, desde que comprove a inexistência ou desaparecimentos dos requisitos essenciais à sua concessão. No entanto, levando em consideração a busca da melhor verdade em relação a todas as provas acostadas nos autos verifico que o impugnante não trouxe aos autos qualquer prova ou argumento capaz de revogar o benefício concedido à agravada.

III.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

IV.

A exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo no processo em que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

V.

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

VI.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VII.

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora agravado, tendo este laborado na causa como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VIII.

Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida:
a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

IX.

Tese de necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública: Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

X.

Tese de ausência de comprovação de pobreza dos assistidos:
Como se observa na disposição do CPC/73, vigente à época da nomeação da agravada para atuar nos feitos, nos casos de réu preso,
bem como ao revel citado por edital ou com hora certa
, compete ao Juiz nomear o curador especial e, nos termos da legislação, a curatela especial será exercida, a princípio, pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sendo assim, é desnecessário a comprovação da situação de pobreza.

XI.

Fixação de Juros
e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

XII.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará, que nos autos do processo de n°
0004545-83.2018.8.14.0110, indeferiu a impugnação do executado, nos seguintes termos::

“(...)
[...]

Diante do exposto, INDEFIRO, as impugnações feitas pela parte executada ás fls. 18-24.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 534, do CPC/2015, devendo na oportunidade, observar acerca da correção monetária e juros de mora o que fora decidido pelo STF: a) correção monetária calculada com base no IPCA – E, desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida e, b) juros de mora as partir da citação válida, calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado a caderneta de poupança, consoante artigo 1º - F, acrescentado a Lei nº 9.491/97. Após, INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do valor apresentado, ficando vedada a rediscussão de matéria já apreciada.[...]
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso.

Em suas razões, impugna a justiça gratuita deferida, tendo em vista que a parte, por ser advogada, tem plena condições de arcar com as custas processuais.

Na sequência, alega que não houve citação/intimação do Estado do Pará no processo originário, o que acarreta na nulidade do título.

Suscita também sobre a não comprovação da situação de pobreza do beneficiado, pois
não é de conhecimento do Estado se há comprovação cabal de que o acusado(a)/assistido(a) era pobre na acepção jurídica do termo, até porque o ente público não foi chamado a se manifestar nos autos que originaram os “títulos judiciais”, sendo, portanto, indevido atribuir responsabilidade sobre o pagamento da verba honorário do advogado dativo ao Estado do Pará.

Assevera que o
quantum foi
arbitrado

com excesso e falta de parâmetros.

Por fim, pugna para que no caso de pagamento de qualquer valor no processo, por claramente existir Defensoria Pública do Estado, a qual possui orçamento próprio, o ônus deve ser arcado por ela, de modo que requer autorização para abatimento em favor do Estado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id n° 2512385).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador da Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não se restringe o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

No caso em tela, não vislumbro a caracterização dos requisitos para a concessão da medida pretendida.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo a ora agravada.

Impugnação à Justiça Gratuita

Inicialmente, o agravante impugna a justiça gratuita deferida pelo juízo
a quo,
sob o fundamento que a agravada é advogada e pode arcar com a custas processuais.

No nosso ordenamento jurídico é de amplo conhecimento as questões relativas ao ônus da prova, devendo o autor comprovar
fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso da impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova incumbe ao impugnante, cabendo a ele demonstrar o fato constitutivo. No caso em tela, o impugnante informa que a impugnada é advogada, tendo possibilidade de arcar com as custas. Todavia, esse fato, por si só, não é capaz de desautorizar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE.
ART.333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita.
2. No caso concreto, a verificação das provas sobre a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 27.245/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012).

Colaciono ainda o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE PROCESSUAL. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. A Análise individualizada das condições do requerente que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, sob pena de comprometer o sustento próprio e da família.

2. Como cediço, em se tratando de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, o impugnante tem que fazer prova no sentido de que a parte beneficiária tem condições de arcar com as despesas processuais. Seu é o ônus de demonstrar a capacidade financeira daquele agraciado com a benesse legal, consoante disposto no artigo 7º da Lei n. 1.060/50, encargo do qual o apelante não se desincumbiu.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(2016.02275987-26, 160.780, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, publicado em Não Informado (a).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROCESSO Nº ° 0016743-02.2015.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMARCA: TUCURUÍ (1ª VARA CÍVEL) AGRAVANTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (ADVOGADO: VIVIAN TOPAL PIZARRO) AGRAVADO: WALDECI PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO: MAURICIO DE ALENCAR BATISTELLA) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (...)
Em relação ao cerne do recurso, cumpre ressaltar que o ônus da prova acerca de eventual revogação do benefício da gratuidade da justiça, incumbe a parte impugnante. Isso porque, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a declaração de pobreza da parte que pleiteia a gratuidade judiciária gera presunção juris tantum sobre a impossibilidade de arcar com as custas do feito, cabendo à parte que impugnar tal condição fazer prova de o beneficiário ter condições para efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, é ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. 1. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento, haja vista a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 2. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(...). 2
. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário.
(...) No caso de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família
, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza.

3. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que o autor não poderia arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, o que mostra inviável a revisão do acórdão por esta Corte, pois infirmar tal fundamento ensejaria o reexame de provas, procedimento defeso, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1289175/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 24/05/2011). Aliás, o mesmo entendimento encontra-se disposto no art.7º da Lei 1.060/1950, in verbis
: “A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”.
(...) DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

(2015.02849360-57, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-10, Publicado em 2015-08-10)

Além disso, sabe-se que o benefício em questão não supõe estado de miserabilidade da parte e sim que o custo processual poderia comprometer o sustento próprio ou da família.

Por fim, esclareço que é possível requerer a revogação dos benefícios da justiça gratuita em qualquer fase da lide, desde que comprove a inexistência ou desaparecimentos dos requisitos essenciais à sua concessão. No entanto, levando em consideração a busca da melhor verdade em relação a todas as provas acostadas nos autos verifico que o impugnante não trouxe aos autos qualquer prova ou argumento capaz de revogar o benefício concedido à agravada.

Necessidade de citação do Estado do Pará

Neste capítulo, o Estado do Pará defende a necessidade da reforma da sentença, em razão da ausência de citação do Estado do Pará.

Cabe ressaltar que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos
:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, a exequente juntou comprovação que atuou como defensora dativa no processo n° 0000085-97.2011.8.14.0110 (id n° 2488646). Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados
do Brasil da respectiva Seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado,
independentemente da sua participação como parte no processo
. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. M
ÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM –
NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

(...).

1.2. NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do

direito ao contraditório e da ampla defesa.

1(...)

(2070339, 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua

participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
(...)

(869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com a ora agravada, tendo esta laborado na causa mencionada como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Impugnação ao valor fixado e pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

Em suas razões, o Estado do Pará
impugna o valor arbitrado sob o argumento de ausência de fundamentação de seu
quantum.

Sobre o tema, segundo a disposição contida no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifos nossos).

No presente caso, os honorários advocatícios fixados no quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) condiz com o parâmetro a tabela de honorários advocatícios instituída pela Resolução nº 17 de 24.02.2010 da OAB-PA.

No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos
.

Além disso, o Agravante defende a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão o recorrente neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. PRESENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. (...)
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA.
ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE
(...)

12-Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará(...)

(2020.00579898-59, 212.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-28)

Logo, imperiosa a manutenção da decisão neste aspecto.

Situação de Pobreza

O
recorrente também afirma que não foi comprovada a situação de pobreza do assistido, de modo que não se aplica a regra de que o Estado é obrigado a pagar os honorários do defensor dativo
se o acusado for desprovido de condições financeiras.

Como se observa na disposição do CPC/73, vigente à época da nomeação do Agravado para atuar nos feitos, nos casos de réu preso
, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa
,
compete ao Juiz nomear o curador especial
e, nos termos da legislação,
a curatela especial será exercida, a princípio, pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
sendo assim, é desnecessário a comprovação da situação de pobreza.

Conforme já mencionado, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, não retira a obrigação do Juiz em nomear curador especial nas hipóteses legais, sob pena de violação ao seu poder-dever (artigo 9º do CPC/73), bem como, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório substancial.

Assim, o argumento não merece acolhimento.

Juros e Correção

Fixo juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos
Temas 810 (STF) e 905

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021